Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702865-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.: “Considerando que o(s) comprovantes de renda da parte autora - IDs 136521656 a 136521659-, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico uma vez que evidenciam o recebimento de renda superior ao limite a acima descrito, aliada a movimentação financeira espelhada nos extratos constantes nos IDs 136521600-136521663, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC)” (ID 43120261). O agravante alega, em síntese, que “para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é necessário comprovar o caráter de miserabilidade da requerente, sendo que foi maciçamente comprovado, juntado todos os contracheques da Agravante, ficando caracterizado que a mesma recebe aproximadamente 05 (cinco) salários mínimos ao mês, sendo que suas despesas mensais são superior ao seu salário líquido, totalizando quase 08 (oito) salários mínimos, fora ainda todas suas despesas extraordinárias”. E pede: “Seja deferida a tutela de urgência para conceder, ao Agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça, para julgamento da Ação de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, visto que ficou comprovando a situação de hipossuficiência do Agravante que atualmente tem dificuldades de promover o básico sustentar alimentar de sua família; Caso superada a questão da tutela de urgência, requer, como pedido subsidiário, a atribuição do efeito suspensivo da r. decisão id. 144429243 até julgamento final do presente recurso; No mérito, a confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo em definitivo para o Agravante, os benefícios da Gratuidade de Justiça”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 141091299), o agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 15.885,10, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de efeitos suspensivo e suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora